Tribunal: STF
Processo: RHC 54708
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
"Habeas  corpus".  Alegação de nulidade processual.  Ao
inves de ser ouvida  a  única  testemunha  arrolada  pelo  Ministério
Público, e que foi intimada para depor,  ouviu-se  outra  pessoa  que
compareceu em lugar daquela, por também  pertencer  a  firma  lesada.
Inexistência de impugnação pelos patronos do réu em qualquer fase  do
processo penal. Ausência de  nulidade  da  sentença  que,  embora  se
referindo ao depoimento  da  testemunha,  nela  não  se  fundou  para
condenar o réu, o que fez com base no fato de que ele  não  conseguiu
provar que o cheque fora dado a título  de  garantia,  matéria  alias
sobre  a  qual  nada  se  perguntou  aquela  testemunha,   mesmo   na
reinquirição que  lhe  fez  um  dos  advogados  do  acusado.  Recurso
ordinário a que se nega provimento.